Tribunal: STF
Processo: RE 1252949
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) formalizou, com base nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (peça 8) contra capítulo de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba em que pugna pela incidência de correção monetária na forma do art. 1º-F da Lei n. 9494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei n. 11.960/2009, para o lapso temporal após 25.3.2015 a condenação a ele imposta.



    Quanto a esse consectário, a origem entendeu por aplicar o IPCA-E para o aludido período, consoante se do trecho abaixo do voto condutor do pronunciamento recorrido (grifos meus):



    […] 



    Logo, quanto à correção monetária, deverá incidir a contar de cada parcela devida, o INPC, até a entrada em vigor da Lei 11.960/09, e, posteriormente, com base nos "índices de remuneração básica da caderneta de poupança” até o dia 25.03.15, marco após o qual, os créditos deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) ao tempo do efetivo pagamento.



    […] 



    Os autos foram devolvidos ao órgão julgador para eventual readequação considerado o Tema n. 810 da repercussão geral, porém negada a retratação.



    É o relatório. Decido.



    2. Quanto ao teor do decidido acerca da correção monetária para o período após 25.3.2015, objeto da insurgência recursal, tenho por correto o acórdão recorrido, pois em âmbito de discussão do Tema n. 810 (RE 870.947), sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Pleno desta Corte firmou a seguinte tese:



    […] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (grifei)



    Os embargos de declaração opostos a esse julgamento, os quais buscavam modular os efeitos da decisão, restaram rejeitados e, desse modo, foi recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    No caso, o provimento judicial do tribunal estadual, ao afastar o preconizado no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e adotar índice capturador da inflação para a correção do débito condenatório, mostra-se em conformidade com a tese firmada no precedente qualificado.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator